Tribunal: TJBA
Processo: 0500976-21.2019.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-12-11
Data de publicação: 2025-12-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0500976-21.2019.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: OCELIO MENDES DOS SANTOS

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM FACE DE ACÓRDÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À DOSIMETRIA DA PENA. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA NÃO SUSCITADA NO APELO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO. EMBARGOS IMPROCEDENTES. CONCESSÃO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO PARA RECONHECER A ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA EXTRAJUDICIAL E REDIMENSIONAR A REPRIMENDA. PRECEDENTES DESTA CORTE E DO STJ.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que, à unanimidade, negou provimento à apelação defensiva, mantendo a condenação do réu pelo crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I e IV, do CP) à pena de 16 (dezesseis) anos de reclusão. A Defesa sustenta a ocorrência de omissão, argumentando que o Tribunal deveria ter examinado a dosimetria da pena para aplicar a atenuante da confissão espontânea, compensando-a com a reincidência, por se tratar de matéria de ordem pública e cognoscível de ofício.

II. Questão em discussão

3. Verificar se o acórdão embargado é omisso ao não reformar a dosimetria da pena que deixou de aplicar a atenuante da confissão espontânea prestada na fase policial e posteriormente retratada.

III. Razões de decidir

4. O acórdão embargado não padece de omissão, uma vez que a matéria relativa à dosimetria da pena não foi objeto das razões de apelação, que se limitaram a questionar a soberania do veredicto quanto à autoria e qualificadoras. A ausência de manifestação sobre tema não devolvido a exame não caracteriza omissão técnica, sob pena de violação ao princípio da dialeticidade e configuração de inovação recursal.

5. Contudo, a possibilidade de exame de matéria de ofício, embora não obrigue o reconhecimento de omissão para fins de aclaratórios, permite a concessão de habeas corpus quando constatada ilegalidade flagrante na fixação da pena.

6. No caso concreto, verifica-se que o réu confessou detalhadamente a prática do delito perante a autoridade policial (ID 89407224), fornecendo elementos sobre a dinâmica e a motivação do crime, informações estas que foram expressamente utilizadas para fundamentar a manutenção da condenação no acórdão ora embargado.

7. Segundo a Súmula 545 do STJ e a tese fixada no Tema Repetitivo 1.194, a atenuante da confissão espontânea deve ser reconhecida mesmo quando a admissão da autoria for parcial, qualificada, extrajudicial ou posteriormente retratada em juízo.

8. Pena redimensionada para 14 (quatorze) anos de reclusão, mantendo-se a agravante remanescente (recurso que dificultou a defesa da vítima) valorada na segunda fase.

IV – Dispositivo e tese:

9. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados.
Concessão de habeas corpus de ofício para redimensionar a pena imposta para
14 anos de reclusão.

Dispositivos relevantes citados: CP, art. 61, I e II, 'c', art. 65, III, “d”; CPP, art. 619.

Jurisprudência relevante citada: STJ – REsp 2.001.973/RS (Tema 1.194); Súmula 545 do STJ.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os Embargos de Declaração opostos ao acórdão proferido nos autos da Apelação Criminal nº 0500976-21.2019.8.05.0146, da Comarca de Juazeiro, no qual figura como Embargante
OCÉLIO MENDES DOS SANTOS
e como Embargado o
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
. De ofício,
CONCEDER ORDEM DE HABEAS CORPUS
para redimensionar a pena imposta ao embargante, nos termos do voto da relatora.

Salva
dor, 9 de Dezembro de 2025.